Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714115-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSVALDO MOREIRA, TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, processo n. 0700929-92.2025.8.07.0018, ajuizada contra DISTRITO FEDERAL, que intimou o DISTRITO FEDERAL a impugnar, caso queira, o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Eis o teor da decisão recorrida (ID 226018529): Em vista dos esclarecimentos prestados, bem como o fato de se tratar somente de execução de honorários, recebo a emenda. Trata-se de requerimento de cumprimento de honorários. Anote-se e comunique-se. Intime(m)-se o DISTRITO FEDERAL a impugnar(em), caso queira(m), o requerimento em apreço, nos termos do art. 535 do CPC. Apresentada impugnação, intime-se o credor para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Identificado excesso de execução, o devedor deverá alegar de plano o valor que reputa correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Atente-se o credor ao fato de que na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula n. 519/STJ). Não havendo qualquer oposição ao pedido sub examine, expeça-se, de imediato, Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Tudo quitado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos definitivamente, com as cautelas de praxe. Interpostos Embargos de Declaração (ID 227121491) e rejeitados (ID 229043676). Alega a parte agravante, em suas razões recursais (ID 70723153), que a insurgência recursal volta-se especificamente contra o trecho da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Id 226018529), no qual se registrou um "alerta" dirigido à parte credora, no sentido de que não seriam cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca o recente entendimento do C. STJ e que a Súmula 519 do STJ não se aplica às execuções movidas contra a Fazenda Pública que resistem à pretensão da parte exequente por meio de impugnação rejeitada, havendo, nesse caso, expressa previsão legal para a fixação de honorários, conforme interpretação a contrario sensu do art. 85, § 7o, do CPC. Sustenta que a matéria encontra disciplina no art. 85, § 7o, do CPC, que trata da fixação de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, prevendo a sua incidência apenas em caso de rejeição de impugnação. Aduz que é imprescindível reconhecer que a decisão agravada, ao afastar de forma antecipada a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, fere a legalidade, a segurança jurídica e a própria lógica da fase de cumprimento de sentença, cuja resistência injustificada deve ser devidamente penalizada, sob pena de estímulo à inadimplência e ao prolongamento artificial dos feitos. Apresenta precedentes deste E. TJDFT que reconhecem, com clareza, a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública opor impugnação e esta é rejeitada. Mais do isso, oportuno citar os seguintes precedentes em que a presente matéria foi analisada e, diante da impugnação apresentada pela Fazenda Pública restar integralmente rejeitada, os honorários devem ser fixados com base no valor total devido. Ao final, requer que seja expressamente consignado que a referida matéria — honorários sucumbenciais — somente será decidida no momento oportuno, caso a parte executada (Distrito Federal) venha a opor impugnação e esta seja rejeitada, total ou parcialmente, não havendo qualquer preclusão da parte credora quanto ao direito de discutir a questão. Preparo recolhido (ID 70722848). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital